Tribunal: TJDFT
Processo: 0709384-87.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO CONTRATO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida do documento acostado aos autos (ID 41052442 a 41052445).
2. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00, referente as parcelas vencidas, além das que vencerem no curso do processo, do contrato de confissão de dívida firmado entre as partes (prestação de serviços).
3. Nas razões do recurso, sustenta que o réu não efetuou o pagamento de qualquer das parcelas o que implica no vencimento antecipado da dívida. Requer a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento do valor total da dívida.
4. O propósito recursal é decidir se o inadimplemento de qualquer das parcelas do contrato de confissão de dívida implica o vencimento antecipado da dívida a ensejar a exigibilidade do pagamento do valor total do contrato.
5. Por meio do Termo de Confissão de Dívida, datado de 13/05/2022, o recorrido reconheceu que possui dívida a ser paga diretamente ao recorrente, no montante de R$27.000,00, em 18 parcelas iguais e sucessivas de R$1.500,00, vencendo a primeira no dia 20/06/2022 (ID 41052409).
6. O autor defende que a falta de pagamento/impontualidade no pagamento de qualquer parcela da dívida autoriza o vencimento antecipado das demais parcelas vincendas.
7. Ocorre que, muito embora a cláusula de vencimento antecipado da integralidade da obrigação seja plenamente válida, deve constar expressamente do instrumento firmado entre as partes, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Nesse sentido dispõe o art. 1.425, III, do Código Civil, com a seguinte redação: “Art. 1.425. A dívida considera-se vencida: [...] III - se as prestações não forem pontualmente pagas, toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento.”.
8. Verifica-se que não há no Termo de Confissão de Dívida assinado pelo recorrido previsão expressa de vencimento antecipado das parcelas, motivo pelo qual não há se falar em vencimento antecipado da totalidade do débito.
9. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95) o qual se encontra com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.